Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-81.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
r Estadual no 836/1997 e no 888/2000, com a reestruturação das carreiras dos integrantes dos cargos de Professor da Educação Básica e do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação, abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitadores temporais para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras.
Adequação do acórdão ao tema no 5 do STF, para julgar improcedente a ação e negar provimento ao recurso dos autores.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002286-81.2014.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECÁLCULO DE VENCIMENTOS. URV. Lei no 8.880/94. Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECÁLCULO DE VENCIMENTOS. URV. Lei no 8.880/94. Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Nesse aspecto, a Lei Complementar Estadual no 836/1997 e no 888/2000, com a reestruturação das carreiras dos integrantes dos cargos de Professor da Educação Básica e do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação, abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitadores temporais para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras.
Adequação do acórdão ao tema no 5 do STF, para julgar improcedente a ação e negar provimento ao recurso dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002286-81.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados TEREZINHA AMÁLIA
XIMENES DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DA SILVA, MARIA AMÉLIA PAIVA,
LOURDES CÂNDIDO, MARILZA APARECIDA DE ANDRADE, ROSA MARIA
CAMPIONI DIAS, SONIA MARIA LEIVA, CRISTINA JORGE DA SILVA,
SHIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA MAIA, ALCIDIVA FRANÇOLOZO SILVA,
IRENE APARECIDA MOREIRA (E OUTROS(AS)), ROSINEI APARECIDA
QUINHOLLI, JANE MENDES DA SILVA VIDAL, SARAH MARIA DE ARAÚJO
ROCHA, TARCILA HELENA JUNQUEIRA RIBEIRO NAVARRO, MARISA
ROMANA DA SILVA TURATTI, LUCÉLIA DE FÁTIMA BALBINO LEMOS,
SOLANGE BOTELHO SIMÕES, LIGIA AFFINE JORGE e JOSEFA DE LIRA
NASCIMENTO KITAJIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação do
acórdão ao tema no 5 do STF, para julgar improcedente a ação e negar provimento
ao recurso dos autores., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 22364
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1002286-81.2014.8.26.0053/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: IRENE APARECIDA MOREIRA E OUTROS
Voto no 22364
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
e
ESPECIAL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO
ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RECÁLCULO
DE
VENCIMENTOS. URV. Lei no 8.880/94. Conversão
limitada
até
estabelecimento
de
novo
padrão
salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de
referência ou quando há reestruturação da carreira,
consoante restou decidido em Repercussão Geral no
Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN.
Nesse
aspecto, a Lei Complementar Estadual no 836/1997
e no 888/2000, com a reestruturação das carreiras
dos
integrantes
dos
cargos
de
Professor
da
Educação Básica e do Quadro de Apoio Escolar da
Secretaria
da
Educação,
abarcou
de
forma
inequívoca o reajuste decorrente da conversão em
URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitadores
temporais
para
o
pleito
de
diferenças,
com
reestruturação das carreiras.
Adequação do acórdão ao tema no 5 do STF, para
julgar improcedente a ação e negar provimento ao
recurso dos autores.
Vistos.

Cuida-se
de
embargos
de
declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 22364
3
opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo e Outro, contra o v.
acórdão de fls. 585/591 que, por votação unânime, adequou o
acórdão aos Temas 810/STF e 905/STJ.
A embargante alega em síntese, omissão no
julgado, no tocante a questão envolvendo URV (Tema 5) nos
termos do art. 1040, II, do CPC, não obstante a Presidência do
Direito Público tenha determinada a devolução dos autos para
nova apreciação apenas da questão relativa ao Tema 810.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o artigo 1.022 do vigente Código
de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz; ou corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, razão assiste ao
embargante. No que tange à aplicação da Lei no
8.880/1994, esta matéria foi objeto de análise no julgamento do
Recurso
Extraordinário
no
561.836-RN,
tema
5,
STF,
DJE
10.02.2014, transitado em julgado em 12/04/2016, representativo
de controvérsia, sob o regime do art. 1.036 do NCPC e decidiu
pela limitação temporal da conversão equivocada, em decorrência
de posterior reestruturação remuneratória na carreira dos servidores:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:Cruzeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 22364
4
Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso
VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente
do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do servidor
público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior
ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia,
no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força
do art. 168 da Constituição da República.
3)
Consectariamente,
o
referido
percentual
deve
ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98%
ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no
2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido
em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa
ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 22364
5
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto
descabida a pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado,
fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio
de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
(Recurso Extraordinário 561.839/RN, Relator Min. Luiz Fux,
julgado em 26 de setembro de 2013)
Ocorre
que,
no
presente
caso,
a
Lei
Complementar Estadual no 836, de 1997 e a Lei Complementar no
888 de 2000, instituíram o novo plano de carreira, vencimentos e
salários
para os integrantes do Quadro do Magistério da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e do Quadro de
Apoio Escolar da Secretaria da Educação;
As referidas leis estaduais geraram efeito
concreto no novo regime remuneratório dos servidores, dentre
eles, a fixação de novo padrão de vencimentos em reais.
Com
efeito,
a
aplicação
do
percentual
apurado deve cessar tão logo a carreira do servidor passe por uma
reestruturação remuneratória e, também, quando houver estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de
vencimentos e novo valor de referência de vencimentos. Nesses
casos, haveria supressão do índice, observado apenas o princípio
da irredutibilidade de vencimentos.
Ocorre, portanto, limitação temporal para a
percepção de diferenças, que deverão ser anteriores à
implementação da referida reestruturação.
Assim, a contar da vigência dessa lei não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 22364
6
mais tem lugar a pretendida revisão da remuneração das autoras,
a pretexto de corrigir suposta ilegalidade na conversão de
cruzeiros reais em URV.
Como a presente ação foi proposta em
22.01.2014,
forçoso
reconhecer
que
possíveis
diferenças
acumuladas foram atingidas pela prescrição parcelar quinquenal,
cujo prazo a ser considerado na espécie é o de 5 (cinco) anos,
diante dos termos expressos do Decreto no 20.910, de 1932, que
assim estabelece:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem”.
Confiram-se, a propósito, precedentes desta
Corte:
“Apelação Cível - Servidores Públicos Estaduais - Conversão
de vencimentos e/ou proventos em URV
Lei Federal no
8.880/94 - Estabelecimento de novo padrão de vencimentos de
servidores do quadro do magistério do Estado de São Paulo -
A vinculação em novo cargo e a fixação de novo padrão de
vencimentos,
em
reais,
após
março
de
1994,
por
reenquadramento, reestruturação da carreira ou promoção
afasta a pretensão dos Autores - Entendimento adotado pelo
STF no julgamento do RE 561836, com Repercussão Geral -
Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
Recurso não provido.”
(Apelação Cível 1004300-38.2014.8.26.0053, Rel. Des. Marrey
Uint, j.: 9/8/2016).
“APELAÇÃO
CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV

PRESCRIÇÃO
Ocorrência
Reestruturação salarial que
supriu a defasagem no reajuste salarial da categoria
decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880, de
27/05/1.994
Posterior previsão de Plano de Carreira dos
integrantes do Quadro do Magistério
Instituição de novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 22364
7
vencimentos e salários, através da Lei Complementar Estadual
no 836, de 30/12/1.997, com início de vigência em 01/02/1.998

Entendimento
de
que
esta
data,
da
reestruturação
profissional do magistério, fixou novo termo inicial para a
contagem
do
prazo
prescricional

Decisão
dada
em
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN
Ajuizamento da ação em julho de 2.014, já transcorridos mais
de 05 anos
Decreto de prescrição mantido
Recurso não
provido.
(Apelação
Cível
0003691-87.2014.8.26.0242,
Rel.
Kleber
Leyser de Aquino, j.: 26/7/2016).
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Vencimentos Correção
monetária
Índices
URV
Lei Federal n.o 8.880/94

Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
561.836 Lei Complementar Estadual no 836/97, que instituiu
Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para quadro do
Magistério
Ajuizamento da ação apenas em setembro de
2014

Prescrição
quinquenal

Ocorrência

Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
0004266-87.2014.8.26.0180,
Rel.
Luis
Ganzerla, j.: 28/6/2016).
Como se vê, com a instituição de novo
regime remuneratório, decorrente da reestruturação da carreira,
não há mais como invocar o direito de corrigir eventual erro de
conversão em URV; e as parcelas supostamente pagas a menor
antes desse reenquadramento foram mesmo alcançadas pela
prescrição.
Assim, em juízo de retratação, adequo o v.
acórdão para negar provimento ao recurso dos autores, nos
termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 5 de Repercussão Geral-Mérito, no Recurso
Extraordinário no 561.836, em 10.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002286-81.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 22364
8
Nestes termos, acolho os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator